Tribunal: STF
Processo: RE 111690
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-20
Data de publicação: 1987-03-20

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. ICM E ISS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. DECISÃO BASEADA NA INEXISTÊNCIA DE PROVA
CAPAZ DE PERMITIR A CONCESSÃO DO 'WRIT'. INVIABILIDADE  DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, NESSE PONTO. QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORARIOS
DESTA SÚMULA 512.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E PROVIDO PARA SE EXCLUIR
A CONDENAÇÃO EM HONORARIOS ADVOCATICIOS.